Tribunal: TJDFT
Processo: 0742091-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0742091-58.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. A devedora agrava da decisão da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública (id 64729626) que rejeitou sua impugnação, haja vista que não foi comprovado que a quantia bloqueada (R$ 98.607,50 - id 206653438, a. p.) possa prejudicar as atividades da agravante, além de julgar que a penhora em dinheiro é prioritária (CPC 835, I), não podendo o credor ser obrigado a aceitar uma empilhadeira a diesel, cuja avaliação foi embasada na própria nota fiscal de aquisição (R$ 89.500,00), ignorando a respectiva depreciação. Alega que o bloqueio prejudica suas atividades, sobretudo quanto ao pagamento da folha de salários e outros credores. Pleiteia a substituição da penhora, em prol da menor onerosidade, sem prejuízo de eventual complementação do valor devido. Pede a antecipação da tutela recursal, visando ao desbloqueio do valor constrito. 2. Por ora, reputo consistentes os fundamentos da decisão agravada (id. 64729626): “Isso porque a executada não demonstrou que a constrição realizada inviabiliza a continuidade de suas atividades. Nesse ponto, o total encontrado pela diligência SISBAJUD foi superior ao dobro do valor do crédito perseguido nos autos. Ademais, a folha salarial acostada pela devedora é bastante superior ao quantum constrito, o que indica que o capital em circulação mensal é suficiente para arcar com o débito devido nos autos. A executada sequer indica as circunstâncias do caso concreto em que o bloqueio realizado inviabilizaria suas atividades ou quais obrigações específicas não conseguiria adimplir. Não bastasse, a executada ofereceu veículo automotor no lugar da constrição em dinheiro. Além de possuir menor liquidez, o valor da suposta avaliação foi o da nota fiscal, sendo notório o imediato deságio de bens dessa natureza após sua compra. Por fim, o princípio da menor onerosidade da execução somente se aplica quando não se altera a efetividade do processo executivo. Tanto é assim que há uma ordem legal de penhora do artigo 835 do CPC. Caberia à parte executada afastar a presunção de que a substituição do bem indicado no inciso I do referido artigo não prejudicaria a efetividade do processo executivo, ônus do qual não se desincumbiu”. Também não constato o periculum in mora, pois, após a decisão agravada, o cumprimento de sentença foi extinto com base no CPC 513 e 924, II (id 213787758, a. p.), que condicionou a liberação do montante bloqueado à preclusão. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Após, conclusos. I. Brasília/DF, 24/10/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator